Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-49.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-49.2020.8.14.0061

APELANTE: DELZUITA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800153-49.2020.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
APELANTE: DELZUITA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE SOFREU GOLPE POR TERCEIRO. FRAUDE CONHECIDA COMO “CONTO DO PATO”. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA, PELA PARTE AUTORA, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ação de reparação de danos materiais proposta por consumidora que alega ter sido vítima de golpe e sustenta omissão do banco ao não bloquear seu cartão. Sentença de improcedência diante da ausência de comprovação da falha na prestação do serviço.

II - O boletim de ocorrência, por si só, não comprova que o consumidor tenha comparecido ao banco e solicitado o bloqueio do cartão.

III - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

IV - Não havendo prova da falha na prestação do serviço bancário, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.

V - Recurso de apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800153-49.2020.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
APELANTE: DELZUITA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DELZUITA MARIA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por DELZUITA MARIA DA SILVA contra o BANCO BRADESCO S.A.

A demandante sustenta que, no dia 29 de agosto de 2019, foi vítima de um golpe conhecido como "conto do pato", no qual teve seus documentos e cartões bancários subtraídos por terceiros. Alegou que, ao perceber a fraude, dirigiu-se imediatamente à agência do Banco Bradesco e solicitou o bloqueio de seu cartão, mas a instituição financeira se negou a realizá-lo, sob o argumento de que o cartão possuía proteção biométrica. Em decorrência desse fato, terceiros realizaram compras fraudulentas, resultando em um prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contestação, o banco requerido refutou as alegações da autora, sustentando que não houve negligência ou falha na prestação do serviço, pois a demandante não comprovou a negativa do banco em proceder ao bloqueio do cartão. Alegou, ainda, que a autora não realizou o bloqueio por meio dos canais de atendimento eletrônico disponíveis e que as transações questionadas foram realizadas com autenticação biométrica, sendo responsabilidade exclusiva da titular do cartão.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a requerente não demonstrou a responsabilidade do banco na ocorrência do dano, ressaltando que a própria autora entregou seus documentos e cartões a terceiros e não comprovou que tenha solicitado formalmente o bloqueio do cartão junto ao banco. Assim, não restaram configurados os pressupostos necessários para a responsabilização civil da instituição financeira.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, pois a instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor em virtude da prestação inadequada do serviço. Alega que o banco foi omisso ao se recusar a efetuar o bloqueio do cartão, contribuindo diretamente para o prejuízo suportado pela apelante. Pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenização do banco pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800153-49.2020.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
APELANTE: DELZUITA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação cível interposta por DELZUITA MARIA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reparação de danos materiais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira pelo dano material alegado pela parte autora, o que exige a verificação da presença dos elementos essenciais para sua configuração, a saber: (i) conduta ilícita, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos e serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, salvo se comprovarem: (i) inexistência do defeito; (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, embora a relação jurídica seja de consumo, e o banco possa, em tese, responder objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, a responsabilidade da instituição financeira não é automática e demanda prova mínima dos fatos alegados pela parte autora.

No entanto, a parte autora limitou-se a afirmar que compareceu à agência bancária e solicitou o cancelamento do cartão, mas teve seu pedido recusado. Contudo, não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha, de fato, se dirigido ao banco para efetuar o bloqueio do cartão.

O único documento juntado aos autos pela apelante é um boletim de ocorrência, que não tem o condão de, por si só, comprovar os fatos alegados, visto que se trata de um documento unilateral, produzido exclusivamente pela parte interessada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que o boletim de ocorrência não constitui prova suficiente do direito alegado, sendo necessário que o consumidor apresente outros elementos que demonstrem minimamente a ocorrência do fato.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
. 2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha tentado realizar o bloqueio do cartão pelos canais de atendimento disponíveis, tais como telefone, aplicativo bancário ou internet banking. O ônus de comprovar esse fato incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus esse do qual não se desincumbiu.

Embora o art. 6º, VIII, do CDC preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa não afasta a necessidade de o autor apresentar um mínimo de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, o simples fato de ter sido vítima de um golpe não implica, por si só, na responsabilização da instituição financeira, pois a autora não demonstrou que o banco agiu com negligência ou falhou na prestação do serviço.

Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a responsabilização civil da instituição bancária, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2025